Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013847-11.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOSE RIBEIRO (RECORRENTE), JANIO SOUSA DA SILVA - CPF: 467.813.311-91 (ADVOGADO), YARA DA MOTA MILHOMEM - CPF: 560.802.801-59 (ADVOGADO), ALUISIO EPIFANIO SIGARINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO INSCULPIDO NO ART. 129, § 3o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE –

PRESENÇA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE INDICAM A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR
–
EXAME ACURADO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE SURGEM DE FORMA INDICIÁRIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Havendo dúvidas de que o agente reagiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à injusta agressão, atual ou iminente, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las.

2. Cabe ao Conselho de Sentença o exame acurado do elemento subjetivo do tipo quando existentes indícios probatórios mínimos do dolo de matar na conduta do agente.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, tem-se que
“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(STJ. HC n. 410.148/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito aforado por
José Ribeiro
,

almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal) ou a desclassificação para o delito insculpido no artigo 129, § 3o, do Código Penal. De forma subsidiária, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as asserções postas.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
recurso em sentido estrito aforado por
José Ribeiro
,

almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 05.11.2010, por volta das 00h00min, em via pública do bairro Itapajé, avenida principal, nesse município, o denunciado, imbuído de latente animus necandi – por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – matou Aluisio Epifanio Sigarini, ocasião em que, valendo-se de uma faca não apreendida, desferiu vários golpes contra o corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 20/25, que foram a causa eficiente de sua morte (certidão de fls. 12).

Segundo se apurou, dias antes do fato, o denunciado e a vítima tiveram calorosa discussão no interior do bar acima referido, por causa da testemunha Célia Cristina dos Santos Silva (fls. 28) que, conforme informações carreadas aos autos, mantinha relacionamento amoroso com ambos à época do fato.

No dia e hora do fato, visando a se vingar da vítima, o acusado foi ao encontro dela na garupa de uma motocicleta pilotada por pessoa ainda não identificada e, na referida via pública, de surpresa (dificultado a reação do ofendido) desceu da moto já desferindo golpes de faca contra Aluísio. Após perfurar o corpo da vítima por várias vezes, o denunciado subiu novamente na garupa da moto e fugiu do local do crime.

A vítima ainda foi socorrida e levada ao hospital, porém, depois de alguns dias, veio a falecer em virtude das feridas provocadas pelo implicado”
(id. 15620478).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal) ou a desclassificação ao delito insculpido no artigo 129, § 3o, do Código Penal. De forma subsidiária, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, elucida-se que a
decisão de pronúncia,
como preceituado no artigo 413 do Código de Processo Penal, proclama apenas a
admissibilidade da acusação
, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

In casu
, vê-se que inexistem questionamentos quanto à autoria e à materialidade do delito, delimitando-se a arguição defensiva ao reconhecimento da excludente de antijuridicidade – legítima defesa –,
ao pleito desclassificatório para o delito insculpido no artigo 129, § 3o, do Código Penal,
e, subsidiariamente, ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitiva, o policial militar
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
declarou que
“conhecia a vítima há mais de sete anos”
e que, na data do fato, no período noturno,
“foi ao Bar do Marcos tomar cerveja”
. Narrou que
“por volta das 22h30min a vítima e uma pessoa conhecida como Quênio chegaram no bar, entraram, sentaram em uma mesa próxima, e tomaram uma cerveja”
.

Acresceu que
“passados uns cinco minutos, a vítima e Quênio levantaram para irem embora, mas, em questão de minutos, ouviu uma discussão que vinha lá de fora do bar. Viu Zé Bob (José Ribeiro) afastar para o meio da rua com uma faca em punho, que tinha aproximadamente 25 (vinte e cinco) centímetros. Que o depoente gritou para Zé Bob perguntando ‘o que era isso’, tendo Zé Bob saído correndo”
.

Detalhou que
“quando a vítima estava esperando o SAMU chegar, a Célia passou acompanhada de seu marido, tendo a vítima a chamado, mas esta não parou e disse: ‘isso é para você não mexer com mulher dos outros’”
e que
“ouviu comentários que Célia teria um caso amoroso tanto com a vítima como com Zé Bob”
(id. 15620493).

Judicialmente, o agente policial relata que
“conhecia tanto o acusado como a vítima”
e que, no dia do ocorrido,
“estava no bar da Dona Maria e do Seu Marcos em seu dia de folga tomando uma cerveja. Veio Seu Aluisio, me cumprimentou, pegou uma cerveja, e sentou numa mesa na parte de fora, na calçada”
.

Exprime que, logo após,
“passou o Zé Bob, não sei o que que ele falou, e desceu. Creio que ele foi justamente pegar a faca e retornou. Então eu só escutei os gritos e vi o Zé Bob com uma faca na mão. Depois ele saiu correndo”
(mídia digital, id. 15631063).

A testemunha
Célia Cristina dos Santos
afirmou extrajudicialmente que
“a vítima tinha o costume de frequentar a sua lanchonete”
, próxima ao local do fato delitivo, e que, após o ocorrido, visualizou o ofendido
“sentado no meio fio da rua, aguardando o SAMU”,
que lhe disse
“olha o que o Zé Bob fez”
(id. 15620491).

Sob o crivo do contraditório, nega ter tido um relacionamento amoroso com a vítima ou com o recorrente. Explana que não presenciou o deslinde do fato e que apenas ouviu alguns gritos na rua (mídia digital, id. 15631063).

Ouvido extrajudicialmente,
Nelson Sousa Silva
declarou que
“de onde estava, viu que a vítima e o vulgo Zé Bob entraram em luta corporal. Que de imediato foi apartar a briga, e, ao se aproximar, viu Zé Bob com uma faca em punho, e que este já tinha dado vários golpes com a faca na vítima”
(id. 15620491).

Na fase pré-processual,
Ivoneide Balbino Lima
, proprietária do “Bar do Marcos” explicou que
“a vítima apareceu no bar por volta das 22h, tomou uma cerveja de garrafa na companhia de um rapaz de nome Quênio. Que assim que terminaram, saíram do bar. Quênio estava de moto e iria dar carona para a vítima. Que em seguida ouviu uma discussão em frente do bar entre a vítima e o ‘Zé Bob”
(id. 15620493).

Em juízo, elenca que, ao ouvir a discussão entre o recorrente e o ofendido, foi alertada pelo policial militar
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos

“e foi aí que nós prestamos mais atenção, e ele (José Ribeiro) já estava esfaqueando ele (vítima)
”. Explana, ainda, que chegou a visualizar o acusado se evadir do local, após a vítima ser golpeada (mídia digital, id. 15631063).

Judicialmente,
Fábio Alexandre Mendonça
, genro do ofendido, explica que, conforme lhe foi narrado por um vizinho da região,
“Seu Aluísio tinha um relacionamento

com uma pessoa chamada Célia, eles teriam tido um desacordo por causa de dinheiro, e ela teriam estimulado José Ribeiro a cometer esse ato”
(mídia digital, id. 15631063).

Em sua declaração judicial, o réu
José Ribeiro
aduz que não se recorda por quantas vezes golpeou a vítima, detalhando que
“estava voltando para casa, daí eu não sei porquê, mas ele me agrediu com um capacete que estava na mão dele, e essa era a única defesa que eu tinha”
.

Relata que foi ao “Bar do Marcos” para comprar um cigarro
, “e na hora que eu fui saindo, ele já chegou me agredindo com o capacete, não falou nada, deu a capacetada, e daí eu peguei a faca”
(mídia digital, id. 15631063).

Como cediço, a pronúncia consiste em uma decisão interlocutória mista e, ao ser verificada a admissibilidade da acusação imputada, o juízo de origem remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Quanto ao pleito defensivo relativo à absolvição sumária por legítima defesa, tem-se que somente possui guarida diante da comprovação, estreme de dúvidas, de que o agente reagiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à injusta agressão atual ou iminente.

In casu
, não se constata a existência de prova inequívoca da excludente supracitada a fim de absolver sumariamente o acusado e, à vista disso,
“havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, por disposição constitucional”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1650946/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020).

Conforme os elementos de convicção reunidos, vê-se considerável contradição quanto à dinâmica dos fatos. De um lado, colhe-se a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, mas, em contrapartida, há vertente probatória, amparada na versão das testemunhas
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
e
Ivoneide Balbino Lima
, indicando que, inserto em uma breve discussão verbal com a vítima,
José Ribeiro
lhe desferiu diversas facadas.

Ademais, impende consignar que nenhuma das testemunhas esboçou, ainda que de forma indiciária, que o ofendido, de inopino, agrediu fisicamente o recorrente.

No mesmo sentido perfaz a análise quanto ao pleito desclassificatório aventado, ao passo que o conjunto probatório fornece indícios razoáveis da presença do elemento subjetivo –
animus necandi
– no fato delitivo, dotado de voluntariedade e consciência.

Com efeito, em caso semelhante, estabeleceu o STJ que, diante da
“impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência”
(STJ. AgRg no AREsp 1126998/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.10.17).

Desse modo, frente ao contexto narrado nessa análise prefacial, não restou cabalmente demonstrado que a conduta de
José Ribeiro
se amolda aos preceitos do artigo 25 do Código Penal ou que o crime não está imbuído do dolo homicida, impondo-se, assim, que as aludidas teses defensivas sejam submetidas ao Conselho de Sentença, julgador natural dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, rememora-se que
“somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1562218/AL. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 04.05.2020).

Atinente ao motivo torpe, frise-se que aludida qualificadora não se revela manifestamente improcedente, visto que, conforme os elementos cognitivos colhidos, o réu, por vingança, teria ceifado a vida do ofendido em razão de desentendimento anterior, aparentemente motivado por um relacionamento amoroso.

Quanto à qualificadora remanescente – recurso que dificultou a defesa da vítima –, depreende-se da exordial acusatória e da decisão de pronúncia que sua incidência se pautou no elemento “surpresa”.

Na espécie, com esteio nas declarações judiciais das testemunhas
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
e
Ivoneide Balbino Lima
, infere-se que, em tese, a vítima foi surpreendida com golpes de faca no momento que iria embora do local.

Portanto, a citada qualificadora não se mostra absolutamente destituída de lastro probatório mínimo ou completamente dissociada do acervo probante, competindo, pois, ao Tribunal do Júri, a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

No ponto, salutar elencar que a suposta ocorrência de desavença prévia entre as partes, instantes antes da prática delitiva,
per se
, não se presta ao fim almejado, porquanto,
“a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).

Posto isto, tendo em vista que as qualificadoras em análise não se revelam manifestamente improcedentes ou descabidas,
a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020